Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707564-19.2020.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A RECORRIDA: MARIA CONSUELO DA TRINDADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. “TROCA VALVAR”. NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL. INDICAÇÃO DE PROFISSIONAL MÉDICO. ROL ANS. NÃO TAXATIVO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA NO TRATAMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica negocial em exame é de consumo, uma vez que os contratantes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, como preveem os artigos 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido é o enunciado no 608 da Súmula do Colendo do Superior Tribunal de Justiça ao dispor que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão". 2. Não compete ao plano de saúde restringir tratamento ou procedimento cirúrgico indicado por médico especialista, sob o fundamento de ausência de subsunção ao rol de procedimentos da ANS. O rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde – ANS é meramente exemplificativo e não taxativo. Precedentes. 3. A negativa de cobertura integral de tratamento necessário ao beneficiário do plano de saúde não constitui mero descumprimento contratual, configurando dano moral, pois se trata de situação de grave e sério risco de vida do paciente. O dano moral nessas circunstâncias opera-se in re ipsa, ou seja, decorrerá da própria negativa de cobertura do plano de saúde, sem que haja necessidade de qualquer outra comprovação. 4. A fixação do valor indenizatório possui natureza subjetiva e deve ser feita pelo magistrado de acordo com parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. Só é cabível a redução ou majoração do dano moral quando estatuído em valor excessivo ou irrisório, hipótese não verificada nos autos. 5. Apelos conhecidos e desprovidos. A recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 757 e 760, ambos do Código Civil, porque é legal a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, de tratamento médico não previsto no rol taxativo da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgados da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). Em contrarrazões, a recorrida requer no ID 25209863 – Págs. 9/11 a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 757 e 760, ambos do CCB, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência pretoriana foi demonstrada, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/DF 44.215). Por fim, verifico que a imposição de multa por litigância de má-fé, embora prevista no artigo 80 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015